Tribunal: TJDFT
Processo: 0714318-61.2022.8.07.0015
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO ACIDENTÁRIO. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para a concessão de benefício acidentário é imprescindível a comprovação do nexo causal entre a lesão ou doença que acomete o segurado e a atividade laboral exercida, consoante os arts. 19, 20, 21 e 21-A da Lei 8.213/1991.
2. Comprovado que o apelante é portador de moléstia que não guarda nexo causal ou concausal comprovado com a atividade laboral exercida, correta a sentença que julgou improcedente o pedido concessão do benefício auxílio-doença acidentário.
3. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.